Tribunal: TJES
Processo: 5005554-89.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005554-89.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RENAN SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR APÓS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de RENAN SILVA OLIVEIRA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida do réu, após reiteradas tentativas infrutíferas e inércia do autor em fornecer novo endereço apto à angularização processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida do réu, aliada à inércia do autor após diligências frustradas, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido; (ii) estabelecer se é necessária a prévia intimação pessoal do autor para impulsionar o feito antes da extinção fundada no art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida do réu constitui pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, sendo indispensável à formação da relação processual.

4. A reiterada frustração das diligências de citação, seguida da inércia do autor mesmo após intimação para indicar endereço eficaz, impede a angularização processual e autoriza a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses de negligência das partes ou abandono da causa, previstas nos incisos II e III do referido artigo, não se aplicando à extinção por ausência de pressuposto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida do réu, após diligências infrutíferas e inércia do autor em viabilizar o ato citatório, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A intimação pessoal do autor é exigível apenas nas hipóteses de negligência das partes ou abandono da causa, não sendo necessária quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual de validade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239; 485, IV, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0010226-91.2018.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 916.097/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.11.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de
RENAN SILVA OLIVEIRA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu (
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo).

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a extinção do feito foi prematura e excessivamente formalista, porquanto não restou caracterizada inércia apta a ensejar a aplicação do art. 485, IV, do CPC; (ii) o endereço informado decorreu dos dados fornecidos pelo próprio réu no contrato, de modo que eventual insuficiência não poderia ser imputada exclusivamente à parte autora; (iii) seria necessária a prévia intimação pessoal do apelante para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, sob pena de nulidade e cerceamento de defesa; (iv) deveriam ter sido observados os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito, com a concessão de oportunidade para saneamento do vício e regular prosseguimento da ação.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do apelante, fato é que, a despeito de ter sido intimado para informar o endereço do requerido, após cinco diligências frustradas de citação (id. 16887533), o recorrente quedou-se inerte, impossibilitando a angularização processual (ids. 16888235 e 16888236).

Assim, como bem assentou o Juízo
a quo
, diante da
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(citação), imperativa a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC, consoante a remansosa jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito
. II.
A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma
. III. Recurso conhecido e improvido. (Data: 12/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0010226-91.2018.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO OU APLICATIVO DE MENSAGENS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Delta Produtos e Serviços Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que extinguiu sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, a ação de cobrança movida contra Centro Educacional Primeira Fase Ltda. A sentença fundamentou-se na impossibilidade de citação do réu, após tentativas infrutíferas e indicação de endereços ineficazes pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da parte autora em promover a citação válida do réu, conforme exigido pelo CPC; (ii) determinar se é possível realizar a citação por meios eletrônicos (e-mail) ou por aplicativos de mensagens (WhatsApp) na ausência de sistema devidamente implementado para tal finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
A inércia da parte autora em promover a citação do réu, mesmo após tentativas frustradas e a indicação de endereços ineficazes, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A citação da parte ré constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme preceitua o art. 239 do CPC, sendo essencial para a validade do processo. A jurisprudência do STJ estabelece que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dispensando a intimação prévia do autor para extinção
(AgInt no AREsp n. 916.097/MA). A consulta aos sistemas judiciais para localização de endereço, indeferida pelo juízo de origem, não foi objeto de irresignação pela parte autora no momento oportuno, o que ensejou a preclusão. A citação por e-mail ou por aplicativo de mensagens (WhatsApp) é inviável diante da ausência de autorização legal expressa e de um sistema devidamente implementado, conforme entendimento jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.417.241/SP; REsp n. 2.045.633/RJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia da parte autora em promover a citação do réu, após tentativas infrutíferas e sem providenciar novos meios válidos para a citação, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, IV, do CPC. Não é possível a citação por e-mail ou aplicativo de mensagens sem previsão legal e sem a devida implementação de sistema específico para tal finalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 240, § 2º, 246, 485, IV, VI e § 7º; Lei nº 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 916.097/MA, rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.11.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.241/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.04.2024; STJ, REsp n. 2.045.633/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2023. (Data: 20/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0019861-96.2018.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Busca e Apreensão na qual o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da ausência de citação do réu. O Banco Autor, ora Apelante, recorre, sustentando que a sentença deve ser anulada, alegando que não foi previamente intimado pessoalmente, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a necessidade de prévia intimação pessoal do autor, antes da extinção do processo por ausência de citação do réu, conforme disposto no art. 485, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
A exigência de prévia intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC é aplicável exclusivamente às hipóteses de abandono da causa pelo autor, nos termos do inciso III do mesmo artigo. A extinção do processo, no presente caso, se fundamenta na ausência de citação do réu, prevista no art. 485, IV, do CPC, para a qual não há necessidade de prévia intimação pessoal do autor, conforme estabelece o § 3º do referido artigo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto processual de validade, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, independentemente de prévia intimação do autor. Diante da falta de citação do réu e da ausência de cumprimento das determinações judiciais pelo autor, correta a decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exigência de prévia intimação pessoal do autor prevista no § 1º do art. 485 do CPC aplica-se exclusivamente à hipótese de abandono de causa, não sendo necessária na hipótese de extinção do processo por falta de citação do réu, prevista no art. 485, IV, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos III e IV, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2022; TJE, Apelação Cível nº 5002566-56.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, julgado em 27/08/2024. (Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000541-96.2023.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ademais, como ilustram os arestos acima reproduzidos,
prescindível se fazia a intimação pessoal da parte autora
, ora apelante, antes da extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (hipótese legal do inciso IV do art. 485 do CPC).

Tal providência somente se faria exigível, na forma do §1º do art. 485 do CPC, nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, ou seja, de negligência das partes ou de abandono da causa pelo autor,
in litteris
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Não se trata, à evidência, da hipótese legal em apreço, como dito, uma vez que o feito foi extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (citação do réu).

Assim, razões inexistem para a reforma da r. sentença objurgada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Ante a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na origem, descabe a majoração nesta instância recursal (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)